Tribunal: TJMT
Processo: 1005174-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005174-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Espécies de Títulos de Crédito, Divisão e Demarcação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ORLANDO DALMASO FERREIRA - CPF: 369.953.049-34 (AGRAVANTE), SOTTI & PERINOTO LTDA - CNPJ: 04.172.825/0002-25 (AGRAVADO), LUCILDA FERREIRA - CPF: 867.796.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

O embargante aduz que a Câmara não se manifestou sobre o pedido de demarcação da fração em que incidirá a adjudicação de 2,42ha. Diz que aquela deve acontecer antes dessa, assim como a avaliação da área.

Alega que o julgado é contraditório, pois não há decisão nos autos declarando a impenhorabilidade do bem, inexistindo preclusão sobre tal matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este aduz que a Câmara não se manifestou sobre o pedido de demarcação da fração em que incidirá a adjudicação de 2,42ha. Diz que aquela deve acontecer antes dessa, assim como a avaliação da área.

Alega que o julgado é contraditório, pois não há decisão nos autos declarando a impenhorabilidade do bem, inexistindo preclusão sobre tal matéria.

Assim ficou consignado:

“(...)

Os agravantes alegam a impenhorabilidade do imóvel pois consistiria em bem de família já que ali residem e exploram a agricultura, única fonte de renda que teriam (art. 5º, inciso XXVI da CF).

Contudo, essa matéria foi discutida no AI 1021835-15.2021.8.11.0000, em que, apesar de tratar-se de matéria de ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça entende que “opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema” (Id. 81854053), e quando proferida na primeira instância, a parte executada não se manifestou (Id. 75411403, fl. 02), portanto, essa questão não deve ser conhecida.

(...)

Além disso, no referido Agravo de Instrumento foi deferido o pedido de nova avaliação ante o decurso de tempo de 04 anos da primeira avaliação e a decisão que determinou a adjudicação.

Realizado novo Auto de Avaliação em 06-02-2023, o executado apresentou nova impugnação e o presente Agravo de Instrumento sob os mesmos fundamentos.

(..)

Neste caso, a avaliação foi feita em conformidade com trabalhos similares e ofereceu conclusão segura. O agravante, por outro lado, não apontou motivos relevantes que legitimariam nova realização e, neste momento, o decurso do prazo não é suficiente para que seja considerado defasado.

Assim, inexistindo as hipóteses do art. 873 do CPC para que nova avaliação seja feita, deve ser mantido o decisum que homologou o laudo produzido pelo oficial de justiça.”

Como visto, não há a propalada omissão nem contradição, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho dado à lide. Contudo, esta via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024